Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709665-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 35190759. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator